Tribunal: TJSP
Processo: 1010355-49.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito - Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade ocorrente – Juros cobrados que superam o sétuplo da média de mercado praticada em contratos do mesmo jaez – Inexistência de indícios de advocatícia predatória – Procedência

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito - Alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade ocorrente – Juros cobrados que superam o sétuplo da média de mercado praticada em contratos do mesmo jaez – Inexistência de indícios de advocatícia predatória – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.